Tribunal: STF
Processo: ARE 1371273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA. PISO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO (LEI N. 11.738/2008). IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL.



    PISO NACIONAL REMUNERATÓRIO. PREVISÃO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 11.738/2008. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF (ADIN N. 4.167/DF). NORMA QUE ESTABELECEU VENCIMENTO INICIAL MÍNIMO A PARTIR DE 27-4-2011, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM INCLUSÃO DAQUELES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA. [A] SECRETÁRIO EDUCACIONAL. CARGO CUJAS ATRIBUIÇÕES NÃO SE RELACIONAM COM A DOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO PERSEGUIDO. [B] DOCENTES (PROFESSOR I) E ASSESSORES DE DOCÊNCIA. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO MÍNIMO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA ACTIO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 206, incisos V e VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em adição, a legislação local guarda correspondência à norma federal, estabelecendo a Lei Complementar Municipal n. 59/2010, em seu art. 71, que:



    (...)



    E do compulsar do caderno processual constato que, para eles, a parte autora requereu tão somente que "o Poder Público Municipal passe a pagar o valor do piso nacional vigente, em valor atualmente fixado em R$ 1.917,78" (fl. 15), sem formular qualquer postulação quanto ao lapso anterior ao ajuizamento da ação.



    Do contexto probatório tem-se, então, que não logrou demonstrar que o vencimento mínimo, satisfeito em 2015, era inferior a R$ 1.917,78 (mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) -, eis que não apresentados quaisquer documentos relativos a essas duas categorias. Desse modo, reputa-se desatendido o ônus processual que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), merecendo a improcedência do pedido ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente